Tribunal: TCU
Processo: 004.725/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 346/2023-TCU-Plenário Considerando tratar-se de Representação interposta pela então Secretaria de Controle Externo no Estado de São Paulo (Secex-SP), contra possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais, pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), recebidos do COB, assim como da Caixa, por meio de celebração de contratos de patrocínio e de convênios com o Comitê Olímpico do Brasil (COB); Considerando que a Representação foi motivada por notícia do "Blog Olhar Olímpico" (disponível em: https://olharolimpico.blogosfera.uol.com.br) denunciando suposto desvio de recursos públicos estaduais em eventos realizados pela CBAt no ano de 2014, sendo que na ocasião, a Unidade Técnica (UT) representante considerou haver risco de que idêntico " modus operandi pudesse ter sido adotado relativamente a recursos públicos federais provenientes de patrocínio da Caixa"; Considerando que houve conhecimento da Representação por parte do Ministro Relator (Peça 32) e que foram promovidas diligências à Confederação Brasileira de Atletismo, à Caixa e ao Comitê Olímpico do Brasil, a fim de "obter elementos iniciais necessários à análise dos fatos levantados", e também à Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, com vistas a "circularizar informações e checar a possível duplicidade de despesas estaduais e federais" (Peça 1, p. 13; ofícios às Peças 33 a 36; ciências de comunicação às Peças 37 a 40); Considerando que, ao analisar com mais detalhes as despesas de eventos subsidiados concomitantemente pela Lei Agnelo/Piva e pelo patrocínio da Caixa, a UT representante assinalou uma série de despesas com suspeita de irregularidade, discriminadas no Apêndice I da instrução à Peça 93 (p. 12-15), a UT submeteu o processo a este Relator propondo a realização de diligência à Confederação Brasileira de Atletismo, à Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, além de oitiva da Caixa Econômica Federal com vista ao melhor saneamento dos autos; Considerando que, ato contínuo, procederam-se novas diligências às mesmas entidades já mencionadas e não obstante todas as respostas e expedientes acostados aos autos, a análise dessa documentação demonstrou haver dificuldades de rastrear o nexo de causalidade entre a fonte de recurso, a despesa executada (o serviço ou objeto entregue), atendendo ao objetivo planejado na execução dos quatorze eventos esportivos - subsidiados concomitantemente pela Lei Agnelo/Piva e pelo patrocínio da Caixa com suspeita de irregularidades - prejudicando a escorreita análise de mérito para o deslinde deste processo e, por conseguinte, o efetivo controle externo deste Tribunal, pelas razões a seguir demonstradas; Considerando que a AudEducação destacou como agravante na fragilização de verificação do regular nexo causal, que, na auditoria de conformidade (Fiscalização de Orientação Centralizada - FOC Conferederações) (TC Processo 015.641/2018-0 ) - cujo objetivo central foi contribuir para melhorar os índices de eficácia e eficiência dos gastos com recursos provenientes da Lei 9.615/1998, alterada pela Lei 10.264/2001 (Lei Agnelo-Piva) no esporte de alto rendimento - foram identificadas falhas, irregularidades e ineficiências na gestão desses recursos, tanto na aplicação de forma direta, pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), quanto descentralizada, pelas confederações desportivas filiadas, no que tange à atuação de planejamento, execução, supervisão e indução do Ministério do Esporte; Considerando que as principais irregularidades erigidas na auditoria realizada na Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e no Comitê Olímpico do Brasil (COB), posterior à auditoria que culminou no Acórdão 3162/2016-TCU-Plenário (TC Processo 039.072/2018-5 ) constatou que a Confederação Brasileira de Atletismo não observava os critérios de transparência impostos pela legislação como requisito para o recebimento de recursos da LAP e que o COB não adotava quaisquer medidas para evitar a duplicidade de despesas em projetos financiados concomitantemente com recursos da Lei Agnelo/Piva - LAP (Lei 10.264/2001) e com patrocínio da Caixa (Peça 1, p. 2); Considerando que, no que tange à ocorrência de duplicidade de despesa, que o COB busca justificar, em sua resposta à diligência (acostada à Peça 112), que cada lançamento de despesa pela confederação filiada no Sigef, é comparado, de forma automática, com os dados de outras despesas lançadas - relacionadas ao mesmo projeto e a outras dos demais projetos executados com recursos descentralizados pelo COB; e que, desta forma, ao verificar duplicidade, o sistema emite uma mensagem automática ao usuário e impede a continuidade do procedimento (em outras palavras haveria uma "trava" do Sigef que torna impossível o uso de um mesmo documento comprobatório para despesas distintas - Peça 112, p. 1-2); Considerando que, não obstante, a unidade técnica entende que a solução apresentada pelo COB ainda não se mostra capaz de acabar com os riscos de duplicidade de comprovação. Embora signifique a existência de alguns controles na comprovação de despesas com recursos federais, mediante requisitos do Sigef, esses controles, todavia, não afastam totalmente os riscos de duplicidade de despesas, em especial considerando que não há inserção no Sigef de prestação de contas dos recursos oriundos de recursos de patrocínio com a Caixa, para fins de contraposição de documentos envolvendo recursos de fontes distintas; Considerando que a inserção de dados pela CBAt, por ser mero ato declaratório, não impede, especialmente em caso de conluio entre agentes públicos e pessoas físicas ou jurídicas contratadas, a ocorrência de apresentação de um mesmo documento fiscal para justificar as mesmas despesas perante entes financiadores diferentes, acarretando desvio de recursos públicos, tendo em vista que o sistema Sigef contém campos para as Confederações informarem se o projeto é financiado por outras fontes, identificarem essas fontes e detalharem as despesas financiadas nessas condições, considera a unidade técnica que o COB deveria utilizar essas informações para aprimorar seus controles, o que na prática não é feito; Considerando que em razão disso não se pode descartar a existência de riscos de duplicidade na comprovação de despesas com recursos oriundos da Lei Agnelo Piva e de contratos de patrocínio da Caixa, e, também, em relação às despesas com recursos oriundos de outras fontes, como os recursos de convênios com estados; Considerando que outro ponto que fragiliza a verificação do nexo de causalidade entre a fonte de recurso e a despesa executada, e, consequentemente, o regular controle segundo art. 70 da CF/1988, é a ausência de "previsão específica de apresentação da prestação de contas de cada um dos eventos realizados" (Peça 42, p. 2), a partir da publicação da IN - Secom/PR 9/2014, como relatado, cabendo à contratada "somente a comprovação da iniciativa patrocinada e das contrapartidas previstas em contrato" (Peça 42, p. 2; ver art. 35 da referida IN). Em decorrência do novo normativo, foi firmado, em 11/2/2015, termo aditivo entre CEF e CBAt dispensando a Confederação de apresentar a prestação de contas financeira (Peça 42, p. 2, ver também Peça 46). Considerando que como mais um óbice à verificação do nexo causal, tem-se que o patrocínio da Caixa à Confederação Brasileira de Atletismo engloba diversos programas, "incluindo a manutenção do calendário esportivo nacional e a participação de atletas brasileiros em competições internacionais, sendo o objeto da contratação a manutenção de maneira global de todos os programas, propiciando o desenvolvimento do atletismo brasileiro" (Peça 42, p. 1; Peça 47, p. 2 e 3). Em outras palavras, não há um contrato de patrocínio específico para cada evento que a CBAt promove ou do qual "seus atletas" participam; Considerando que a CBAt não tem obrigação de prestar contas de seus projetos esportivos patrocinados com recursos públicos federais, o que evidencia que o conjunto probatório do controle físico e financeiro da execução dos eventos esportivos com recursos da CEF é mínimo, tornando-se, por conseguinte, de certa forma, ineficaz a presente análise por esta Corte de Contas; Considerando que segundo a FOC realizada com o intuito de verificar a conformidade dos ajustes e da execução de contratos de patrocínios firmados pelas empresas estatais com entidades esportivas (TC Processo 034.922/2016-4 ) - FOC Patrocínios, outro fator que também cerceia a verificação do nexo de causalidade entra a fonte de recurso e a despesa executada e, por conseguinte, a atividade de controle externo desta Corte, insculpida no art. 70 da Carta Magna consiste nas diversas falhas (achados) encontradas nos contratos de patrocínio da área de esportes da CEF (durante os anos de 2012 a 2016), distribuídos por fase do processo de concessão: I - Falhas verificadas na fase de planejamento dos patrocínios (item III.2.1); II - Falhas verificadas na fase de seleção dos patrocinados (item III.2.2); III - Falhas verificadas na fase de precificação dos patrocínios (item III.2.3); IV - Falhas verificadas na fase de contratação dos patrocínios (item III.2.4); VI - Falhas verificadas na fase de avaliação de resultados (item III.2.6); Considerando que ante tudo que foi exposto, a unidade técnica conclui que, a despeito de todos os esforços empreendidos até o momento, o somatório de todos esses fatores limitantes da efetiva atividade de controle externo desta Egrégia Corte, haja vista prejudicarem a rastreabilidade do nexo de causalidade entre a fonte de recurso e a despesa executada, e com objetivo alcançado, não pode ter outro resultado que não a proposta de tornar prejudicada a análise de mérito dos atos jurídicos com suspeita de irregularidades ocorridos em quatorze eventos esportivos - subsidiados concomitantemente pela Lei Agnelo/Piva e pelo patrocínio da Caixa; Considerando como justificada a proposta da AudEducação que, como visto nas informações transcritas nos itens acima, em apertada síntese, envidou esforços para o melhor saneamento dos autos e que mesmo assim não possibilitaram comprovar com relativa segurança a existência de irregularidades na aplicação de recursos federais, pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), recebidos do COB, assim como patrocínio da Caixa, por meio de celebração de contratos de patrocínio com a Caixa e de convênios com COB, conforme noticiado pelo "Blog Olhar Olímpico, informação que deu Origem a presente Representação; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário t, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II; 41, da Lei 8.443/92; artigos 143, V, "a", e 169, inciso V, 235 e 237, inciso VI do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; em conhecer da presente Representação para considerar prejudicada a apreciação de mérito e determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, devendo ser dada ciência desta deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.725/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Caixa Econômica Federal, Agencia Cabo Branco- est.unif.pb (CNPJ 00.360.305/0036-34). 1.2. Órgão/Entidade: Confederação Brasileira de Atletismo (CNPJ 29.983.798/0001-10); Caixa Econômica Federal (CNPJ 00.360.305/0001-04); Comitê Olímpico do Brasil (CNPJ 34.117.366/0001-67). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Marcelo Franklin dos Santos Filho (105516/OAB-RJ), Daniel Antonio Anholon Pedro (180.650/OAB-SP) e outros, representando Confederação Brasileira de Atletismo, Wladimyr Vinícius de Moraes Camargos (OAB/DF 39.918), Heloísa Mafalda de Melo Monteiro (OAB/DF 44.152), Fabio Nadal Pedro (OAB/SP 131.522), Leniane Mosca (OAB/SP 145.436), Célio Okumura Fernandes (OAB/SP 182.588), Daniel Antônio Anholon Pedro (OAB/SP 180.650), Elvis Brassaroto Aleixo (OAB/SP 405.857), Bruna Marcussi Pedro (OAB/SP 337.533) peças 110, 168, 242 e 244); e Wagner Dias da Silva (OAB/RJ 212.278).. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.